Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702797-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA TENDRICH PIRES COELHO APELADO: TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por PATRICIA TENDRICH PIRES COELHO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio, em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília (id. 20274817) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA, recebido sem efeito suspensivo (id. 20273841), julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em razão da sucumbência, condenou a Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Nas razões recursais (id. 18103729), o recorrente pleiteia, inicialmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, defende a incompetência do juízo, diante da cláusula contratual de eleição de foro. Segue afirmando estarem presentes o fumu boni iuris e o periculum in mora, pois, em tese, segundo a recorrente, o Apelado poderá pleitear a constrição patrimonial do débito que aduz ser devido, equivalente a R$1.651.073,31 (um milhão seiscentos e cinquenta e um mil, setenta e três reais e trinta e um centavos). No mérito, em linhas gerais, afirma não ter a sentença observado a existência de cláusula compromissória no contrato de mútuo celebrado entre as partes (cláusula 5.6), que comprova a incompetência do juízo estatal para processar e julgar a demanda, face a eleição de juízo arbitral. Pontua a incompetência territorial para propositura da demanda, em razão da existência de cláusula contratual (5.6) em que se elegeu o foro da cidade de São Paulo para dirimir as questões contratuais, sendo irregular a distribuição da ação executiva em Brasília. Assinala haver flagrante inadequação da via eleita, eis que o documento particular juntado aos autos não teria força executiva, diante da ausência de cronograma e datas para o pagamento estabelecido contratualmente, não havendo provas de descumprimento do prazo para satisfação da obrigação pela mutuária. Registra que muito embora tenha a sentença reconhecido a ausência de citação e inclusão o polo passivo do processo de execução da mutuária indicada no contrato de mútuo, BR NEWMEDIA DISTRIBUIÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL LTDA, constando como parte executada FARIMOR MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO LTDA., que não tem qualquer relação com o contrato, não acolheu os embargos à execução. Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese. Ao final, requer seja o recurso recebido no efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, acolhendo, integralmente, os Embargos à Execução. Preparo no id. 20274819. Contrarrazões no id. 20274823, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Antes de adentrar na análise do recurso interposto, necessário se faz avaliar o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte Embargante, ora Apelante, PATRICIA TENDRICH PIRES COELHO, em suas razões recursais. Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução. De fato, fugindo à regra geral, a sentença que possui tal conteúdo produz efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, que possui a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; (Grifou-se). Nessas hipóteses, conforme o § 4o do mesmo dispositivo, uma vez interposta apelação, caso o recorrente demonstre o provável provimento do recurso, ou, ainda, deduza fundamentação relevante que evidencie a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, é possível que o relator suspenda a eficácia da sentença. Ao compulsar os autos, no entanto, verifico que os próprios embargos à execução, quando de sua oposição, já foram recebidos sem a atribuição de efeito suspensivo (id. 20273841), porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o §1o, do art. 919, do CPC, não sendo interposto recurso contra a r. decisão. Com efeito, o presente caso concreto não representa hipótese capaz de ensejar o sobrestamento da ação de execução. Neste momento processual, aliás, seria necessário que a recorrente indicasse novos elementos ou circunstâncias, até então desconhecidos, ou ainda, alguma mudança de situação, diferente da já suscitadas e analisadas pelo Juízo a quo, que pudessem viabilizar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o que, no entanto, não se verifica nos autos. De fato, o apelante limita-se a reiterar, de forma genérica, após o julgamento do mérito dos embargos, que o prosseguimento da execução teria o condão de lhe acarretar danos irreparáveis, diante do valor exequendo, sem, contudo, esclarecer o contexto fático em que ocorreria tal prejuízo. A propósito, cumpre salientar que os embargos à execução não se confundem com a própria ação de execução, já que, enquanto esta tem por objeto a satisfação do direito do exequente, naqueles se busca discutir a existência ou a dimensão do direito exequendo, o que leva à conclusão de que possuem natureza jurídica de ação de conhecimento autônoma incidental ao processo de execução. Nesse sentido, aliás, o artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, preconiza que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado, o que se justifica para fins de desenvolvimento autônomo em relação à ação de execução, viabilizando, inclusive, a prolação de decisões em momentos distintos, cuja recorribilidade, igualmente, produz efeitos que, em regra, se limitam ao objeto próprio de cognição de cada uma das duas ações. Enfim, ao menos em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, entendo que o prosseguimento da ação de execução, sem a indicação pelo apelante de qualquer elemento novo, não caracteriza circunstância capaz de justificar a atribuição de efeito suspensivo a este recurso, especialmente quando não há qualquer notícia acerca da realização de atos processuais constritivos ou expropriatórios, apenas receio da recorrente. Logo, embora seja possível, em tese, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de efeito suspensivo a apelação, sobrestando o andamento da execução, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, já que não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de modificar precariamente a sua conclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Transcorrido o prazo recursal desta decisão, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora